Tribunal: TJBA
Processo: 8033154-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033154-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALINE DE ALMEIDA SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ART. 43, § 2º DO CDC. PLEITO DE EXCLUSÃO. ACOLHIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA.
CABIMENTO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NO PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível n.º
8033154-49.2023.8.05.0001
,
em que figuram como Recorrente
ALINE DE ALMEIDA SANTOS SOUSA

e Recorrido
BANCO DO BRASIL S/A

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos,

em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do Relator designado
.

Salvador na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator designado